Tribunal: STF
Processo: RE 632365
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do trabalho. Causa de alçada. Não esgotadas as instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não foi esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    2. Agravo regimental não provido.